Tribunal: TJMT
Processo: 1029866-76.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029866-76.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DENIVALDO PEREIRA - CPF: 411.343.461-15 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2026. VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2026. ) DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator e voto por afastar a questão prejudicial apresentada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA/REFORMA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. ATO CONCESSIVO PUBLICADO EM 1997. AÇÃO PROPOSTA EM 2025. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ EM CASOS DE REVISÃO DO ATO FUNDAMENTAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DENIVALDO PEREIRA contra a sentença que pronunciou a prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução de mérito. O Recorrente pleiteia a revisão de sua reforma militar, ocorrida em dezembro de 1997, objetivando a alteração dos proventos de proporcionais para integrais, sob a alegação de invalidez decorrente de ferimento em serviço (art. 162 da LC 26/93).

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito em face da pretensão de revisar o ato administrativo de concessão de aposentadoria/reforma para alterar a fundamentação legal e o cálculo dos proventos.

No caso concreto, é incontroverso que o ato de transferência para a inatividade (reforma) foi publicado no Diário Oficial em 12/12/1997, concedendo ao autor proventos proporcionais. A presente ação foi ajuizada somente em 31/07/2025, ou seja, quase 28 anos após o ato que se pretende revisar.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, nos casos em que o servidor inativo pleiteia a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de verbas ou alteração de fundamentação (no caso, de proporcional para integral), a prescrição atinge o próprio fundo de direito, e não apenas as prestações de trato sucessivo, se decorridos mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Inaplicável, na espécie, a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação jurídica de trato sucessivo onde houve omissão da Administração, mas sim de um ato administrativo concreto e de efeitos permanentes (a concessão da reforma proporcional em 1997) que, ao não conceder a integralidade, negou implicitamente o direito ora pleiteado. A inércia do administrado por prazo superior ao quinquênio legal fulmina a pretensão de revisar o ato concessório.

Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR INATIVO – INCAPACIDADE – ACIDENTE DE TRABALHO -
APOSENTADORIA

PROPORCIONAL
–
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
– PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a
revisão
do benefício de
aposentadoria
, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. 2. A implementação da integralidade dos proventos do Apelante (
revisão
de sua
aposentadoria
) ensejaria a modificação da situação jurídica que acarretou a aposentação, a qual está sujeita à prescrição de fundo de direito. Não foram atingidas apenas as prestações pecuniárias de trato sucessivo, mas o próprio direito à
revisão
dos proventos. (N.U 1017225-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)”

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, com a devida vênia, divirjo do e. Relator.

A controvérsia recursal consiste em definir se a pretensão deduzida pelo autor, militar transferido ““ex-offício” para a inatividade, mediante REFORMA, (...) por ter sido julgado incapaz parcial e permanente, com proventos proporcionais”, em que busca a retificação do ato de aposentadoria para que lhe seja reconhecido o direito à percepção de proventos integrais e a condenação do reclamado ao pagamento das diferenças devidas dentro do quinquênio anterior à propositura da ação.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição do fundo de direito porquanto o ato de inativação é de dezembro de 1997 e a ação foi proposta após o decurso do prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A documentação anexada pelo autor à inicial demonstra que o motivo de sua inativação foi por invalidez decorrente de acidente em serviço – o autor foi alvejado por projétil de arma de fogo em operação policial (id 336161910).

O fato consta de documento oficial do Comando da Polícia Militar, com realização de prova técnica e testemunhal, em que se constatou lesões no membro superior (id 336161910):

Entendo que a sentença merece reforma.

A condição que levou o autor à inatividade é comprovadamente acidente de serviço, situação enquadrada, à época da inativação, na hipótese prevista no art. 162, II da Lei Complementar nº 26/93:

Art. 162 O servidor militar será reformado com
proventos integrais
, independente do tempo de serviço, no caso de invalide permanente, pelos seguintes motivos:

I - ferimento recebido em operação militar ou na manutenção da ordem pública;

II - acidente em serviço
;

III - moléstia profissional ou doença contagiosa ou incurável.

Inclusive, do ato de inativação, constou expressamente tal dispositivo legal que serviu de fundamento para o ato (id 336161911):

Portanto, trata-se de fato incontroverso o enquadramento do ato em decorrência do acidente de serviço.

Conquanto na contestação e nas contrarrazões do recurso inominado o reclamado argumente que para a integralidade dos proventos o autor deveria preencher outros requisitos, não há qualquer menção a quais requisitos seriam esses ao passo que a legislação aplicável é categórica quanto à aplicação de proventos integrais para o motivo em que se enquadra o autor.

Nessa esteira, a alegação da parte reclamada se afigura contraditório em face dos atos por ela mesmo praticados (documentos administrativos do Comando da Polícia Militar e menção expressa no ato de inativação do enquadramento do autor em motivo que lhe garante a percepção de proventos integrais).

Ao que se percebe, a nítida impressão que tenho é de que houve erro material na publicação do ato, vez que a transferência à inatividade com proventos proporcionais está em descompasso com a fundamentação utilizada para o ato, na norma do art. 162, II da LC 26/93 (que prevê proventos integrais).

A doutrina e a jurisprudência já firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença . Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Nesse paralelo, entendo que se até mesmo para a correção de erro material, admite-se fazê-lo após o trânsito em julgado, quiçá para a correção de erro material existente em ato administrativo que se utilizou de fundamento diverso para embasar a transferência para inatividade com proventos proporcionais, sendo que a norma é expressa quanto à integralidade dos proventos no caso em que se encontra o autor.

Afora essa situação, entendo que o reconhecimento de condição que acometeu o autor quando estava na atividade, se enquadra da hipótese do Tema 1.017/STJ que fixou a seguinte tese repetitiva: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional."

Nessa esteira, entendo que o ato de inativação não se perfectibiliza como inequívoco indeferimento do direito do autor, ao revés, do próprio ato consta fundamentação do direito do autor, qual seja, para que os proventos sejam integrais, e não proporcionais como constou.

Diante disso, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, aplicando-se a orientação consagrada na Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Com efeito, não se verifica nos autos demonstração de negativa administrativa expressa e específica quanto ao direito à integralidade decorrente de invalidez por ferimento causado por acidente em serviço, circunstância que afasta a configuração da prescrição do fundo de direito.

Limito o voto à análise da questão prejudicial apresentada, afastando-a, porquanto, nos termos do art. 55 e parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais, acaso reste superada, o processo deverá ser remetido ao Relator para análise do mérito.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026